Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713910-31.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A., BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. APELADO: CEILANDIA ESPORTE CLUBE D E S P A C H O Conforme decidido no acordão no 1643031 (ID no 41772879, págs. 01/05), inclua-se o presente recurso em pauta para que seja realizado novo julgamento de forma presencial, a fim de que o advogado dos apelantes possa realizar sustentação oral, nos termos dos art. 2o, § 1o, da Portaria no 1.848/2016, do Gabinete da Presidência, 98, § 1o, e 123, parágrafo único, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, em 03 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator